Tribunal: TJDFT
Processo: 0005809-88.2017.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO DO RÉU. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IMPULSO OFICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA.

1. De acordo com o § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, faz-se necessária, para fins de caracterização do abandono da causa, a intimação pessoal da parte autora e de seu patrono, para o fim de dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias.

2. Não tendo sido regularmente promovida a intimação pessoal da Defensoria Pública, responsável pelo patrocínio da parte autora, não há como ser o processo extinto, sem resolução do mérito, ante o abandono da causa.

3. Após a expedição do mandado de prisão, o andamento do processo de execução de alimentos passa a depender de impulso oficial, com a expedição pelo Juízo da renovação da ordem prisional, bem como de diligências por parte da autoridade Policial, com o escopo de localizar o devedor e efetivar sua prisão.

4. Mostra-se incabível a extinção da Execução de Alimentos, sem resolução do mérito, tendo em vista a não localização do réu.

5. Recursos de Apelação conhecidos e providos.